Tribunal: TJES
Processo: 5001465-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001465-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEIDNEY MATIAS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CLEIDNEY MATIAS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0000026-37.2023.8.08.0052,
vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da atipicidade da conduta, por considerar que a droga apreendida com o paciente seria para consumo próprio. Além disso aduz ofensa ao princípio da homogeneidade, invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 4301863).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4365946).

Parecer (ID 4396524), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
CLEIDNEY MATIAS,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº.
0000026-37.2023.8.08.0052,
vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da atipicidade da conduta, por considerar que a droga apreendida com o paciente seria para consumo próprio. Além disso aduz ofensa ao princípio da homogeneidade, invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Conforme consta da decisão tomada em Audiência de Custódia, o ora paciente responde penalmente pelo seguinte fato delituoso:

“No presente caso, conforme narra o APFD, após denúncia anônima, o veículo que o autuado conduzia foi abordado pela Polícia Militar, durante busca pessoal no autuado foi encontrado em sua cintura 01(um) revólver, marca "taurus", calibre .38 “special”, numeração 1328052, carregado com 06(seis) munições intactas calibre .38; no bolso da bermuda 04(quatro) munições intactas, de mesmo calibre; 01(uma) folha de caderno contendo nome de pessoas e anotações indicando valores em dinheiro; e, 16(dezesseis) pedras de substância análoga à "crack" que caíram do ânus do autuado.”

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como das subsequentes que a manteve.

Aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da atipicidade da conduta, por considerar que a droga apreendida com o paciente seria para consumo próprio.

Pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que este possa responder ao processo em liberdade.

Em informações prestadas (ID 4365946) a autoridade apontada coatora esclarece que o paciente já teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão proferida em Audiência de Custódia, sendo acusado do cometimento dos delitos previstos no art. 14, Caput, da Lei 10.826/03 e Art. 33, Caput, da Lei 11.343/06. Afirma ainda que as principais razões que fundamentam a prisão preventiva são a garantia da ordem pública, visando evitar uma reiteração delitiva por parte do acusado, que existe periculosidade concreta no fato imputado, bem como, há a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Em sua inicial, o impetrante afirma ainda que foram apreendidas com o paciente apenas 16 (dezesseis) pedras de 'crack', que ele estava com uma quantidade um pouco maior que a habitual porque estaria se deslocando para zona rural, onde trabalha, e lá permanece por cerca de uma semana, logo assim não precisaria retornar para buscar mais drogas para sustentar seu vício.

No entanto, verifica-se que a tese de atipicidade encampada pelo ora impetrante não é apenas de direito, havendo elementos probatórios a serem revolvidos para verificar a plausibilidade da pretensão defensiva, o que não é viável de ser feito neste momento, via liminar em Habeas Corpus, considerando ainda que a instrução mal se iniciou, sendo que o ora paciente se encontra preso cautelarmente há menos de dois meses.

Quanto a alegação de ausência de provas relativas ao delito de tráfico, recordo que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos da denúncia, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da última decisão de manutenção da prisão preventiva proferida pela Autoridade Coatora, proferida na data de 07/02/2023:

“... Compulsando os autos, verifico que a defesa não mostrou qualquer elemento capaz de modificar as razões que ensejaram a decisão de fls. 38/39, a qual converteu a prisão em flagrante do referido acusado em prisão preventiva, verificando-se que aquela se encontra devidamente fundamentada em elementos fáticos concretos, inexistindo qualquer irregularidade/ilegalidade a serem sanadas, restando, portanto, justificada a manutenção da prisão do denunciado, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria.

De outro giro, como é sabido, condições subjetivas favoráveis ao réu não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.

Nessa linha, é informado que o réu possui residência fixa no Município de Linhares/ES, assim, entendo que a necessidade da prisão é reforçada em hipótese na qual o acusado reside em outra Comarca, de forma que seu recolhimento garante também a efetiva aplicação da lei penal.”

Constou do ato coator indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial, no Boletim Unificado e nas declarações prestadas na fase policial.

Também consta da decisão acoimada de coatora a descrição precisa do “
periculum libertatis
”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de novas análises pela Autoridade apontada como Coatora, sendo a última datada de 07/02/2023, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Desta feita, a necessidade de sua segregação cautelar deriva da gravidade concreta dos crimes, evidenciada não apenas em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida, mas também diante da apreensão de arma de fogo e caderno de anotações relativos a registros de compra e venda de entorpecentes.

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Justamente por conta disto não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois conforme já decidiu este Colegiado: “
Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade. Precedentes.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006
E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003

- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP
– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) O rito processual abreviado do Habeas Corpus não comporta dilação probatória além da estritamente documental, portanto não há que se perscrutar em ausência de provas em sede deste ‘writ’.

3) em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois nãos e sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita a alegação de violação ao princípio da homogeneidade.

4) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

5) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.